Tribunal: TJES
Processo: 5002360-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO ITR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o afastamento da incidência do IPTU sobre imóvel localizado em área urbana, mas comprovadamente utilizado para exploração rural. O agravante sustenta a competência municipal para a cobrança do IPTU, independentemente da destinação econômica do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a localização do imóvel em área urbana, conforme legislação municipal, autoriza a incidência do IPTU, mesmo diante de provas que indicam a sua destinação rural e consequente sujeição ao ITR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O IPTU incide sobre imóveis localizados em áreas urbanas, conforme estabelecem os artigos 32 a 34 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo irrelevante a existência dos melhoramentos urbanos listados no § 1º do art. 32 do CTN, conforme entendimento consolidado na Súmula 626 do STJ.

4)
Todavia, o critério espacial definido no art. 32 do CTN pode ser excepcionado pelo critério da destinação econômica do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966, que prevê a incidência do ITR sobre propriedades comprovadamente utilizadas em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

5)
O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 174), firmou o entendimento de que "não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial".

6)
No caso concreto, restou demonstrado que o imóvel está cadastrado no INCRA, possui Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CAFIR) e documentos de apuração do ITR, elementos suficientes para comprovar a destinação rural e afastar a incidência do IPTU.

7)
A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, sendo inviável a reforma diante da comprovação da destinação rural do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre o critério espacial para fins de incidência tributária, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966. 2. A comprovação da destinação rural do imóvel por meio de documentos oficiais, como o Cadastro de Imóvel Rural no INCRA e os comprovantes de recolhimento do ITR, afasta a incidência do IPTU.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 156 e 182; CTN, arts. 32 a 34; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 626; STJ, REsp 1112646/SP (Tema 174); TJES, Apelação Cível 048160085972, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 04/10/2022; TJES, Apelação Cível 048219000261, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 17/08/2021; TJES, Agravo de Instrumento 035179007501, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 22/05/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002360-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: BRASILVILLAGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO ITR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o afastamento da incidência do IPTU sobre imóvel localizado em área urbana, mas comprovadamente utilizado para exploração rural. O agravante sustenta a competência municipal para a cobrança do IPTU, independentemente da destinação econômica do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a localização do imóvel em área urbana, conforme legislação municipal, autoriza a incidência do IPTU, mesmo diante de provas que indicam a sua destinação rural e consequente sujeição ao ITR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O IPTU incide sobre imóveis localizados em áreas urbanas, conforme estabelecem os artigos 32 a 34 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo irrelevante a existência dos melhoramentos urbanos listados no § 1º do art. 32 do CTN, conforme entendimento consolidado na Súmula 626 do STJ.

4)
Todavia, o critério espacial definido no art. 32 do CTN pode ser excepcionado pelo critério da destinação econômica do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966, que prevê a incidência do ITR sobre propriedades comprovadamente utilizadas em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

5)
O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 174), firmou o entendimento de que "não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial".

6)
No caso, restou demonstrado que o imóvel está cadastrado no INCRA, possui Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CAFIR) e documentos de apuração do ITR, elementos suficientes para comprovar a destinação rural e afastar a incidência do IPTU.

7)
A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, sendo inviável a reforma diante da comprovação da destinação rural do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre o critério espacial para fins de incidência tributária, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966. 2. A comprovação da destinação rural do imóvel por meio de documentos oficiais, como o Cadastro de Imóvel Rural no INCRA e os comprovantes de recolhimento do ITR, afasta a incidência do IPTU.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 156 e 182; CTN, arts. 32 a 34; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 626; STJ, REsp 1112646/SP (Tema 174); TJES, Apelação Cível 048160085972, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 04/10/2022; TJES, Apelação Cível 048219000261, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 17/08/2021; TJES, Agravo de Instrumento 035179007501, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 22/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, Município de Vila Velha interpôs agravo interno, argumentando a necessidade de reforma da decisão monocrática, sob o argumento de validade e legalidade das cobranças de IPTU sobre o imóvel.

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de relação jurídico-tributária e a incidência de ITR ou IPTU sobre o imóvel situado na Rodovia do Sol, Interlagos, Vila Velha.

De plano, não se vislumbra motivação jurídica capaz de ensejar o provimento do agravo interno, consoante se extrai do inteiro teor da decisão objurgada:

“Como cediço, o IPTU é imposto de competência dos Municípios, cujos contornos normativos decorrem dos artigos 156 e 182 da Constituição Federal, artigos 32 a 34 do CTN, art. 7º do Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001) e artigos 136 a 141 do CTM (Lei Municipal nº 3.375/2014).

Emerge do art. 32 do Código Tributário Nacional a adoção do
critério espacial
de localização do imóvel, para fins de incidência do IPTU, à luz das normas de zoneamento urbano definidas na legislação local:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto,
entende-se como zona urbana a definida em lei municipal
; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º
A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana
, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Sem embargo, à luz da Súmula 626 da Corte Cidadã, é possível incidir IPTU mesmo quando os melhoramentos reportados no § 1º do art. 32 do CTN não se façam presentes na localidade:

Súmula 626-STJ: A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN. (STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Entretanto, tem-se que
o critério espacial definido no art. 32 do CTN
é excepcionado pelo critério da destinação do imóvel insculpido no art. 15 do Decreto-Lei n.º 57/1996
, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, cabendo, portanto, uma interpretação sistemática das normas coligidas:

Art 15. O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966,
não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.

Conforme orientação sufragada pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema 174),
“Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)”.

Colhe-se da jurisprudência deste sodalício que
o critério da destinação econômica prepondera sobre a localização
, conforme emerge dos seguintes julgados:

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. INCIDÊNCIA DE ITR. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O C. STJ, em julgamento vinculativo externou o entendimento de que Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). (STJ, REsp 1112646/SP), assentando, assim, que
para aferição do imposto incidente, além do critério espacial deve ser aferida a destinação do imóvel.
II. Esta Egrégia Corte Estadual externa o entendimento escorreito segundo o qual
Comprovada a incidência de ITR sobre o imóvel, resta impossibilitada a cobrança simultânea de IPTU pela Municipalidade
. (TJES, Classe: Apelação, 044140025832) III. A apelante logrou instruir o feito com a comprovação de que a CDA que instrui o feito executivo de origem, de fato, não deve subsistir, na medida em que a documentação encartada mostra-se apta à comprovação da ilegalidade da cobrança municipal de IPTU, sobretudo, porque houve o devido recolhimento do ITR na ocasião (2008 e 2009), não sendo passível onerar o contribuinte por meio de bitributação, como cediço, justamente pela destinação rural do imóvel. IV. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, de modo a acolher os embargos à execução interpostos para cancelar a CDA n. 023.227/2010, extinguindo-se, por consequência, o feito executivo em apenso nos moldes do art. 487, I, do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL), por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 04 de outubro de 2022. RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160085972, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO IPTU SUJEITO PASSIVO POSSUIDOR NOME CONSTANTE NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS FISCAL DA SERRA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ITR DESTINAÇÃO ECONÔMICA AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO SENTENÇA MANTIDA 1. Nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional CTN, repetido também no Código Tributário da Serra (art. 180 Lei Ordinária nº 2.662/2003 vigente à época dos fatos e art. 362 Lei Ordinária nº 3.883/2011 Código Tributário Municipal atualmente vigente), o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título. [...]. 4.
Para dirimir a controvérsia acerca da incidência de IPTU ou ITR sobre a área, mais importante do que sua localização é a sua destinação econômica
. 5. Provas dos autos que informam acerca da existência de indústria no terreno, fazendo incidir o disposto no artigo 180, § 2º, III, da Lei nº 2662/2003. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048219000261, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO EM ÁREA URBANA MAS TEM DESTINAÇÃO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O critério da localização é insuficiente para classificar a natureza do imóvel como urbano ou rural, sendo necessário verificar a destinação econômica que lhe é conferida. Precedentes STJ. 2. Mesmo que o imóvel esteja localizado em área urbana municipal, mas comprovadamente possuir destinação de exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidirá o ITR, e não IPTU.
Precedentes STJ. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007501, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Em que pese a discussão geográfica acerca do
locus
do imóvel à luz das normas de zoneamento urbano, ponderando-se ainda a expansão da região do entorno,
os elementos de prova sinalizam que o imóvel está cadastrado perante o INCRA
, circunstância apta a afastar a cobrança do IPTU.

Portanto, impõe-se a manutenção da r. decisão quanto à incidência do ITR, afastando-se, por conseguinte, a cobrança de IPTU.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ,
conheço do recurso e
a ele

nego

provimento”
.

De início, observa-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência vinculante do STJ, diante dos elementos angariados que estabelecem a destinação agrária do imóvel.

Conquanto o agravante questione demonstração de destinação do imóvel em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, a exceção de pré-executividade está devidamente aparelhada com cópia do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CAFIR) e Documentos de Informação e Apuração do ITR, documentos hábeis a demonstrar a existência de relação jurídico-tributária com a União Federal a afastar a incidência do tributo municipal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)